Tribunal: STF
Processo: HC 73760
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.   EXECUÇÃO   PENAL.   REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROGRESSAO PARA O REGIME
SEMI-ABERTO.  PACIENTE QUE SE  ENCONTRA RECOLHIDO EM PRISÃO ESPECIAL.
PRECEDENTES DA CORTE.
O  Supremo Tribunal Federal,  no julgamento do HC 72.565-1, decidiu
no  sentido   da  possibilidade  de   progressão  de  regime
prisional,  quando  ainda não  haja  trânsito em  julgado  da decisão
condenatória,  mesmo estando  o apenado  em prisão  especial, por ser
portador de diploma de curso superior.
Na  hipótese dos  autos, o  paciente atende  aos requisitos objetivos
e subjetivos  indispensaveis, pois  ja cumpriu  mais de um sexto  da
pena  que   lhe  foi   imposta  e   submeteu-se  a  exame
criminologico, realizado em cumprimento a decisão judicial.
Decisão  impetrada   que  ao  deferir   a  progressão,  mas
condicionar  o gozo do  beneficio ao ingresso  do paciente no sistema
penitenciario  --  por ser  inconciliavel  com a  natureza  do regime
semi-aberto  a sua permanencia  em prisão especial  -- se encontra em
desacordo com a jurisprudência da Corte.
Habeas  corpus  deferido,  para   conceder  ao  paciente  a
progressão para o regime prisional semi-aberto.